Tribunal: TJDFT
Processo: 0702108-95.2019.8.07.0010
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. VERIFICAÇÃO. CONCESSÃO. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO DA PRESTAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARTIGOS 85, CAPUT, E 90, CAPUT E § 4o, AMBOS DO CPC.

1. A alegação de hipossuficiência de recursos financeiros detém mera presunção relativa de veracidade (§ 3o), podendo ser ilidida por prova em sentido contrário, mormente, quando houver no feito outros elementos que infirmem a aduzida ausência de recursos financeiros da parte para o pagamento das despesas processuais sem prejuízo da própria subsistência e dos familiares.

2. Demonstrando a documentação acostada ao feito que a ré está em excepcional condição de hipossuficiência de recursos financeiros, decorrente de vultoso endividamento, tal como verificado em relação ao autor, conclui-se que, nesse momento, ela não possui recursos suficientes para arcar com o pagamento das despesas processuais sem prejuízo da própria subsistência e de seus familiares, razão pela qual é cabível a concessão do benefício da gratuidade de justiça.

3. De acordo com o artigo 90, caput, do CPC, “Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu”.

4. Mesmo que a apelante não tenha apresentado resistência e concordado com o pedido do apelado, essa conduta por si só impedi sua condenação ao pagamento das despesas dos honorários advocatícios de sucumbência, consoante referida regra e também porque o reconhecimento da pretensão enseja logicamente o julgamento de procedência do pedido, a atrair a incidência do princípio da sucumbência.

5. Entretanto, tendo a ré reconhecido a procedência do pedido de modificação de guarda da filha comum formulado pelo autor e, simultaneamente, satisfeito integralmente a alteração da custódia da adolescente, posto que esta já se encontrava sob os cuidados de fato do pai sem resistência da mãe, os honorários por ela devidos devem ser reduzidos pela metade, consoante inteligência do § 4o do art. 90 do CPC.

6. Recurso parcialmente provido.